Tribunal: TJDFT
Processo: 0710069-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710069-37.2021.8.07.0004 RECORRENTE: AMÉRICO FERREIRA LIMA RECORRIDO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por AMÉRICO FERREIRA LIMA contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ele interposto (ID 73281989). Alega, em síntese, a presença de decisões que reproduzem exatamente o mesmo conteúdo, sem distinção material, denotando duplicidade de movimentação no sistema. Aponta que ambas as decisões não enfrentam o pedido de admissibilidade do Recurso Especial interposto pelo embargante, o que configura omissão. Sustenta que que o apelo especial foi instruído, demonstra dissídio jurisprudencial e violação direta a dispositivos infraconstitucionais. Defende que a ausência de apreciação do recurso importa em prejuízo ao direito recursal do embargante e afronta os princípios do contraditório e da ampla defesa. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a jurisprudência da Corte Superior firmou-se no sentido de que “o agravo em recurso especial, fundado no art. 1.042 do Código de Processo Civil, é o único recurso cabível contra a decisão que inadmite o apelo nobre” (AgRg no AREsp n. 2.591.732/SP, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 26/8/2024, DJe de 29/8/2024). Ademais, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se admite a oposição de embargos de declaração contra decisão de inadmissibilidade de recurso especial, configurando-se erro grosseiro o seu manejo. Nesse sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.466.728/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024. Portanto, o agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil é o único recurso cabível contra decisão que inadmite os recursos excepcionais. Apesar disso, cumpre esclarecer que a decisão de ID 73281989 se refere ao Recurso Especial interposto pelo recorrente, ora embargante, no ID 71365928, ao passo que a decisão de ID 73281963 se refere ao Recurso Especial interposto pela NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S/A no ID 68502421. Assim, trata-se de decisões de admissibilidade distintas, inexistindo duplicidade de movimentação ou omissão na análise de algum dos recursos interpostos. Por fim, advirto a parte embargante de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos VI e VII, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015